Tribunal: TJBA
Processo: 8058298-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058298-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CONCESSIONARIA SALVADOR KIOSK E TURISMO LTDA. Advogado(s): BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E TRSD. IMÓVEL OBJETO DE CONCESSÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador para cobrança de IPTU e TRSD dos exercícios de 2018 a 2020, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, concessionária de serviço público. A agravante sustenta a isenção dos tributos com fundamento no art. 83, XV, da Lei Municipal nº 7.186/2006, alegando que o imóvel é ocupado em razão de concessão e que a posse não caracteriza fato gerador do IPTU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a isenção prevista no art. 83, XV, da Lei Municipal nº 7.186/2006 abrange o imóvel objeto da execução fiscal; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A isenção tributária deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111, II, do CTN, não admitindo ampliação além do que expressamente previsto na norma. 4. O art. 83, XV, da Lei Municipal nº 7.186/2006 restringe a isenção aos imóveis municipais ocupados por concessionários que exerçam atividade econômica na área, limitada ao objeto da concessão e às áreas utilizadas para estacionamento do empreendimento, excluindo aquelas destinadas a outras atividades com fins lucrativos. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a imunidade tributária recíproca (Tema 1.140, RE 1.320.054), adota interpretação restritiva, exigindo que a atividade exercida seja essencial e exclusiva do Estado, sem exploração econômica com fins lucrativos, o que reforça a necessidade de observância estrita dos requisitos para concessão da isenção. 6. A posse do concessionário, ainda que derivada de contrato administrativo, não afasta a incidência do IPTU quando a exploração da atividade no imóvel possuir caráter lucrativo, conforme entendimento consolidado no STF e na doutrina tributária. 7. Diante da inexistência de direito líquido e certo à isenção, mostra-se acertada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, garantindo a legalidade da cobrança dos tributos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A isenção prevista no art. 83, XV, da Lei Municipal nº 7.186/2006 deve ser interpretada restritivamente, limitando-se às hipóteses expressamente previstas. 2. A posse de imóvel municipal por concessionário, quando vinculada à exploração de atividade econômica com fins lucrativos, não afasta a incidência do IPTU. 3. A concessão de isenção tributária depende do preenchimento estrito dos requisitos legais, sendo vedada sua ampliação por interpretação extensiva. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058298-91.2024.8.05.0000 em que figuram, como Agravante- CONCESSIONARIA SALVADOR KIOSK E TURISMO LTDA., e como Agravado – Município de Salvador. Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, 7